Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NESSECIDADE/POSSIBILIDADE. ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar da genitora resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. No caso dos autos, a sentença consubstanciada na capacidade financeira da autora, na obrigação alimentar do genitor e nas necessidades da menor atendeu à conjugação binômio necessidade/possibilidade, pelo que deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.